Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-39.2023.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011513-39.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (EMBARGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (EMBARGANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (EMBARGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (EMBARGADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso interposto por José Tadeu
Lemainski
e Neiva Zimmermann
Lemainski
, por deserção, e deu parcial provimento ao recurso da embargante para reformar a sentença quanto à limitação das astreintes, restabelecendo os valores originalmente fixados, além de redistribuir os ônus
da
sucumbência na proporção de 25% para os embargados e 75% para a embargante.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

não conheceu do
R
ecurso interposto por José Tadeu
Lemainski
e Neiva Zimmermann
Lemainski
por deserção, e deu parcial provimento ao da embargante para reformar a sentença quanto à limitação das astreintes, restabelecendo os valores originalmente fixados, bem como redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 25% em desfavor do embargado e 75% do embargante.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso em dois pontos: (i) não analisou o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito formulado na petição ID 322048379, com fundamento no parágrafo único do art. 102 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais pelos embargantes após a revogação da gratuidade da justiça; e (
ii
) apresentou contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, pois a fundamentação do acórdão citou jurisprudência que estabelece a citação como marco inicial, mas a conclusão adotou entendimento diverso.

Sustenta que a contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão viola o art. 405 do Código Civil, que determina a contagem dos juros de mora desde a citação inicial, bem como a Súmula Vinculante nº 10 do STF e o art. 97 da Constituição Federal, por afastar a aplicação de norma sem declarar sua inconstitucionalidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante aponta duas supostas omissões no acórdão embargado, que passo a examinar.

O embargante diz que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido incidental formulado no id
ID
322048379
.

Contudo,
a decisão de id 319038868 apenas revogou o benefício da justiça gratuita, porque em 2025, a parte adversa receber
quantia significativa de dinheiro
em outro processo, e p
or isso, hoje, poderia arcar com os custos da Apelação por ele interposta.

Como o pagamento não ocorreu, o seu recurso não foi conhecido por deserção.

No entanto, não há falar em extinção da Ação sem julgamento do mérito, principalmente depois da Ação ter tramitado com a concessão do benefício por todos esses anos (desde 2023), ocasião em que era plenamente devido.

No mais, qualquer pretensão atinente ao pagamento das custas processuais e honorários deve ser
resolvido
no primeiro grau.

No tocante à segunda alegação, referente à suposta contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, também não merece acolhimento. O acórdão embargado foi claro ao adotar o entendimento de que, em caso de conversão da
obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia, os juros de mora e a correção monetária incidem apenas a partir da liquidação da obrigação, ou seja, da sua transformação em quantia líquida.

A embargante alega contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, argumentando que as jurisprudências citadas estabelecem a citação como marco inicial para a contagem dos juros. Contudo, uma leitura atenta dos precedentes mencionados no acórdão revela que eles se referem à citação ocorrida após a conversão da obrigação em quantia certa, e não à citação original da execução para entrega de coisa.

O acórdão embargado foi preciso ao afirmar que
“
Ausente estipulação contratual quanto ao valor devido em caso de inadimplemento, não há respaldo legal para a incidência de encargos desde a propositura da ação inicial
”
.
Ademais, destacou que

“
houve arresto da integralidade dos grãos demandados, de modo que a obrigação principal foi integralmente satisfeita, o que reforça a ausência de fundamento para incidência de encargos desde a primeira citação
”
.

Não há, portanto, contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de violação ao art. 405 do Código Civil, à Súmula Vinculante nº 10 do STF e ao art. 97 da Constituição Federal, também não procede. O acórdão embargado não afastou a aplicação do art. 405 do Código Civil por considerá-lo inconstitucional, mas sim interpretou sua aplicação ao caso concreto, considerando as peculiaridades da conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

A interpretação adotada pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, devem ser contados a partir da
citação ocorrida após essa conversão, e não da citação original da execução para entrega de coisa.

Não se trata, portanto, de declaração de inconstitucionalidade ou de afastamento da norma, mas de sua interpretação e aplicação ao caso concreto, considerando a natureza específica da obrigação em questão e o momento em que ela se tornou líquida.

Desse modo
, verifico que os
aclaratórios
não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025